Tribunal: TJSP
Processo: 1039592-30.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Apelação. Demanda de rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais, com pedidos cumulados de devolução de valores e de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. Decisão mantida. alegação de perda de objeto da demanda. rejeição. legitimidade passiva ad causam demonstrada. pedido de denunciação da lide. descabimento, à luz dos elementos dos autos. cerceamento de

Ementa:
Apelação. Demanda de rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais, com pedidos cumulados de devolução de valores e de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. Decisão mantida. alegação de perda de objeto da demanda. rejeição. legitimidade passiva ad causam demonstrada. pedido de denunciação da lide. descabimento, à luz dos elementos dos autos. cerceamento de defesa não configurado. Frustração de obtenção de certificado de conclusão de curso de especialização que autoriza a rescisão da avença, com o retorno das partes ao status quo ante. devolução de valores adimplidos pela autora que é de rigor. falha na prestação de serviços que acarreta dever de indenizar. Dano moral configurado. verba indenizatória que está pautada por critério de razoabilidade e que não comporta redução. Recurso desprovido.